Tribunal: TJES
Processo: 5000313-98.2021.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000313-98.2021.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIELA COSTA DA SILVA VENIAL

APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000313-98.2021.8.08.0046

APELANTE
: DANIELA COSTA DA SILVA VENIAL

APELADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

JUÍZO PROLATOR
: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - DR. FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR
: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. ATO DE PREFEITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. TEMA 940/STF. TEORIA DA CAUSA MADURA. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de indenização por danos morais e materiais, ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Município.

2. A demandante, nomeada para cargo em comissão (Chefe de Área de Integração Social), sustenta que sua exoneração, ato do Prefeito Municipal, ocorreu por desvio de finalidade (retaliação política), pleiteando indenização por danos materiais (lucros cessantes) e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município detém legitimidade passiva para responder por suposto ato ilícito (exoneração) praticado pelo Prefeito Municipal; e (ii) saber se a exoneração da servidora comissionada configurou desvio de finalidade, apto a gerar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 940 (RE nº 1.027.633), a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. O Prefeito, ao praticar o ato de exoneração, atuou como agente público representante do Município, o que firma a legitimidade passiva do ente municipal e impõe a anulação da sentença terminativa.

5. Estando o processo em condições de imediato julgamento, aplica-se a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC) para análise do mérito.

6. O cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração (ad nutum), nos termos do art. 37, II, da CF/1988, sendo ato discricionário fundado na fidúcia entre a autoridade nomeante e o servidor.

7. A exoneração ad nutum, em regra, prescinde de motivação formal. O ônus de comprovar o alegado desvio de finalidade (retaliação política) incumbia à demandante (art. 373, I, do CPC), que não logrou êxito em produzir prova inequívoca do vício.

8. A motivação declarada a posteriori pelo gestor em outro processo ("incompatibilidade com o serviço e com a visão do interpelante") insere-se na esfera da discricionariedade e representa a própria essência da quebra de confiança, elemento subjetivo definidor dos cargos ad nutum.

9. Constatado que o ato exoneratório configurou exercício regular de um poder discricionário da Administração, inexiste o dever de indenizar. A natureza precária do vínculo afasta o direito a lucros cessantes e a mera exoneração, por si só, não gera dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido para anular a sentença. Ato contínuo, com aplicação da Teoria da Causa Madura, pedidos julgados improcedentes.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, § 6º; CPC, art. 1.013, § 3º, I, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.027.633 (Tema 940); TJ-ES, Ap. Cível nº 0030499-03.2017.8.08.0024, Rel. Des. Lyrio Regis de Souza Lyrio, 1ª Câmara Cível, p. 14.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000313-98.2021.8.08.0046

APELANTE
: DANIELA COSTA DA SILVA VENIAL

APELADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

JUÍZO PROLATOR
: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - DR. FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, o presente recurso de apelação cível volta-se contra a sentença (ID 16767639) que pôs fim ao processo sem resolução de mérito, ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de São José do Calçado.

A Apelante narra que, após ser nomeada para o cargo em comissão de Chefe de Área de Integração Social (ID 16767247), foi exonerada (ID 16767258) em alegado ato de retaliação política, supostamente deflagrado pela publicação de uma fotografia com a Vice-Prefeita, à época desafeta política do Prefeito (ID 16767249). Fundada nesta premissa fática, pleiteou a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes até o fim do mandato) e danos morais.

O douto Juízo de primeiro grau (ID 16767639), todavia, compreendeu que a eventual responsabilidade pelos fatos narrados seria de natureza subjetiva e personalíssima do agente político (Prefeito), não se estendendo ao Município, o que resultou na extinção terminativa do feito.

Do Mérito Recursal – Legitimidade Passiva
Ad Causam

O cerne do recurso (ID 16767640) consiste em definir se o Município de São José do Calçado possui, ou não, legitimidade para figurar no polo passivo de demanda indenizatória decorrente de ato (exoneração) praticado pelo Prefeito Municipal.

Neste particular, prospera a insurgência recursal. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 1.027.633 (Tema 940), submetido à sistemática da repercussão geral, fixou tese vinculante no sentido de que a ação por danos causados por agente público, no exercício de suas funções, deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo o agente causador do dano, em regra, parte ilegítima para figurar no polo passivo,
in verbis
:

[Tema 940, STF]
A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A controvérsia subjacente, de fato, orbita ato administrativo, a exoneração de um cargo em comissão (ID 16767258), praticado pelo Prefeito Municipal, o qual, na qualidade de Chefe do Poder Executivo, ostenta a condição de agente público representante da pessoa jurídica de direito público.

Ainda que se discuta o eventual desvio de finalidade ou a motivação pessoal do agente, o ato foi praticado
valendo-se da condição
de agente público e no âmbito estrito da gestão administrativa.

Dessa forma, a r. sentença recorrida, ao afastar a legitimidade passiva do Município de São José do Calçado, divergiu da orientação vinculante do STF (Tema 940).

Pelo exposto, entendo pelo
provimento
do recurso, para
anular a sentença
que extinguiu o feito por ilegitimidade passiva.

Do Julgamento da Causa Madura (Art. 1.013, § 3º, I, CPC)

Uma vez anulada a sentença, verifico que o processo se encontra em plenas condições de imediato julgamento, atraindo a incidência da Teoria da Causa Madura, positivada no art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC.

A pretensão indenizatória (ID 16767242) fundamenta-se na suposta ilegalidade do ato de exoneração da autora. Sustenta-se que, conquanto se trate de ato discricionário, este teria sido praticado com vício de desvio de finalidade, configurando retaliação política.

Não obstante a relevância da argumentação expendida, a pretensão meritória não encontra guarida.

Para o deslinde da controvérsia, pontuo que a apelante foi nomeada para cargo de provimento em comissão (ID 16767247), cuja natureza jurídica, em conformidade com o art. 37, II, da Constituição Federal, assenta-se na livre nomeação e exoneração (
ad nutum
). Constitui, pois, ato eminentemente discricionário, intrinsecamente fundado na fidúcia entre a autoridade nomeante e o servidor.

Por consectário lógico dessa natureza, a exoneração
ad nutum
é, em regra, desprovida da necessidade de motivação formal, podendo ser extinto unilateralmente o vínculo de comissão quando se reputar cessada a confiança que motivou a nomeação.

A exceção a tal premissa sobrevém se a própria Administração opta por motivar o ato ou se a ruptura se funda, de fato, na imputação de uma conduta funcional faltosa. Nesses casos, o ato deixa de ser puramente discricionário e passa a ser vinculado à veracidade e legalidade dos motivos declarados, aplicando-se a Teoria dos Motivos Determinantes e exigindo-se formalidade e contraditório.

Esta, contudo, não é a hipótese verificada, uma vez que o ato exoneratório (ID 16767258) carece de motivação expressa.

A apelante, todavia, imputa ao ato o vício de desvio de finalidade, sustentando que a exoneração foi, em verdade, motivada por retaliação (ID 16767249 - foto com Vice-Prefeita). O ônus probatório de tal alegação, por ser fato constitutivo de seu direito, incumbia à demandante, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A instrução processual, entretanto, não logrou produzir prova inequívoca do vício alegado. Em sentido diverso, o conteúdo das conversas telefônicas (IDs 16767250-254) sugere, conforme apontado na contestação (ID 16767270), uma insatisfação da própria autora com o cargo que ocupava e a pretensão de obter outro (no Hospital Estadual), supostamente prometido em campanha.

Acrescente-se que a autora, em réplica (ID 16767282), trouxe aos autos cópia de uma Interpelação Judicial (ID 16767283) movida pelo Prefeito contra ela. Nesse documento, o gestor afirma que a autora "
foi dispensada por incompatibilidade com o serviço e com a visão do interpelante
".

Ainda que se aplique a Teoria dos Motivos Determinantes a essa motivação apresentada
a posteriori
em outro processo, a exoneração permanece no âmbito da discricionariedade. Isso porque a motivação declarada – "incompatibilidade com a visão do" gestor (ID 16767283, p. 3) – representa a própria essência da quebra de confiança, elemento subjetivo e definidor dos cargos
ad nutum
. Não se trata, reitere-se, de uma motivação fática (como a apuração de falta disciplinar) que demandaria prova robusta, mas sim da constatação da perda do vínculo político-administrativo que justifica a nomeação.

Destarte, ausente a comprovação cabal do desvio de finalidade (retaliação pela foto) e estando a motivação declarada
a posteriori
("incompatibilidade") contida na esfera da fidúcia, conclui-se que o ato exoneratório (ID 16767258) configurou exercício regular de um poder discricionário da Administração.

Corolário da licitude do ato é a inexistência do dever de indenizar.

O pleito de danos materiais (lucros cessantes), na forma de salários até o fim do mandato, revela-se manifestamente improcedente, pois o cargo em comissão, dada a sua natureza precária, não confere direito adquirido à permanência.

No que tange aos danos morais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera exoneração de cargo comissionado, por si só, não gera dano moral indenizável, tratando-se de dissabor inerente à precariedade do vínculo.

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR NULIDADE DE SENTENÇA. NÃO ENFRENTAMENTO LEGISLAÇÃO. REJITADA . AÇÃO INDENIZATÓRIA. FUNÇÃO GRATIFICADA. CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO AD NUTUM . ATO DISCRICIONÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar – nulidade de sentença por não enfrentamento da legislação pátria: A previsão legal do art . 489 § 1º, V do CPC, não requer do órgão julgador a realização de juízos infinitos sobre cada filigrana processual, sob pena de comprometer a própria celeridade do processo. Esta preliminar, assim, não merece prosperar, na medida que não há que se confundir fundamentação contrária aos interesses da parte com ausência de fundamentação, sobretudo porque o Juiz deve decidir segundo seu livre convencimento. 2. Mérito: Na origem, trata-se de ação indenizatória ajuizada pelo apelante, inspetor penitenciário que exercia, à época dos fatos, a função gratificada de chefe de equipe da unidade prisional máxima 1, havendo sido exonerado após situação constrangedora com uma promotora de justiça . 2.
A princípio, cumpre esclarecer que conforme se depreende de simples leitura do art. 37, inciso II, da CR, uma das características marcantes do cargo em comissão é a liberdade que o administrador público possui de nomeação e exoneração (ad nutum), não impondo o texto constitucional qualquer limite, salvo, por óbvio, aqueles inerentes aos princípios da administração pública e às demais limitações constitucionais de observância obrigatória. Precedentes STJ e TJES
. 3. Resta demonstrado, especialmente pelos depoimentos testemunhais, que houve uma situação de desentendimento entre o apelante e a promotora, em que ambos tinham como objetivo exercer suas funções, havendo, entretanto, ruído na comunicação, o qual originou o conflito entre os servidores públicos. 4. Não é possível a responsabilização do Estado pelos fatos elucidados na peça de apelação, uma vez que é de se inferir, pela análise dos autos, que as questões arguidas pelo recorrente, como perseguição, punição, humilhação, vingança pessoal, racismo e arbitrariedades não passam de meras argumentações sem provas .
5. A dispensa do cargo em comissão, por si só, não gera o dever de indenizar por parte da Administração Pública, seja por danos morais ou materiais. Tendo em vista que não há provas nos autos da humilhação ao servidor, não se verifica a ocorrência de dano moral indenizável.
6 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0030499-03.2017.8 .08.0024, Relator.: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, 1ª Câmara Cível, p. 14/09/2022)

Por conseguinte, a improcedência integral do pleito autoral (ID 16767242) é medida adequada à espécie.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR A SENTENÇA
que extinguiu o feito por ilegitimidade passiva.

Ato contínuo, aplicando a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, I, CPC), passo ao julgamento do mérito e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial (ID 16767242).

Condeno a autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, ante a gratuidade de justiça deferida (ID 16767267), conforme art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 28/04/2026:

Acompanho o E. Relator.